Tribunal: TJSP
Processo: 2178131-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de reconsideração, que visava o reconhecimento da revelia da agravada. Intempestividade. Pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe o prazo recursal. Pretensa decretação de revelia, ademais, que não está prevista no rol do artigo 1.015, do CPC. Situação que não enseja urgência, podendo ser analisada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de reconsideração, que visava o reconhecimento da revelia da agravada. Intempestividade. Pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe o prazo recursal. Pretensa decretação de revelia, ademais, que não está prevista no rol do artigo 1.015, do CPC. Situação que não enseja urgência, podendo ser analisada como preliminar de eventual recurso de apelação. Hipótese que não se amolda ao quanto decidido no tema repetitivo 988 do C. STJ. Precedentes específicos desta C. Câmara. RECURSO NÃO CONHECIDO.